Tribunal: TJDFT
Processo: 0749815-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749815-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TERESA ORTIZ BOAVENTURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA TEREZA ORTIZ BOAVENTURA contra decisão de ID 176876050 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que rejeitou o pedido de compensação entre o valor constante no precatório e os honorários sucumbenciais devidos aos Procuradores do Distrito Federal. Afirma, em suma, que a norma que atribuiu aos Procuradores do Distrito Federal a titularidade dos honorários de sucumbência não retirou a natureza pública da verba; que é possível a compensação. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a declaração da compensação da dívida. Custas recolhidas (ID 53671888). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Por expressa previsão legal, a compensação pode ocorrer entre duas pessoas que forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, desde que ambas as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (artigo 368 e 369 do Código Civil). Na hipótese, não se vislumbra a reciprocidade de crédito e débito entre a parte agravante e os destinatários da verba sucumbencial. Isso porque, por expressa previsão legal (artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e artigo 7o da Lei Distrital n. 5.369/14), os honorários sucumbenciais são de titularidade dos Procuradores do Distrito Federal e não do ente público. Por seu turno, a dívida constituída no precatório é de responsabilidade do Distrito Federal. Dessa forma, não obstante a existência de precedentes em sentido diverso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - desprovidos de natureza vinculante - tem prevalecido nesta Corte o entendimento no sentido da impossibilidade de compensação entre créditos constituídos sob a natureza de precatório e aqueles decorrentes da condenação da parte ao pagamento de honorários sucumbenciais. Colacionam-se precedentes desta Turma, consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. 1. O artigo 368 do Código Civil dispõe que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 2. No presente caso não há possibilidade de compensação, pois a verba honorária tem destinação específica aos Procuradores do DF e não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal que serão utilizados para o custeio dos precatórios por este devido. 3. De acordo com o Art. 85, § 19, do CPC, os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. No caso dos advogados públicos do Distrito Federal, a norma de regência estabelece que os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participe o Distrito Federal constituem verbas de natureza privada (Lei Distrital no 5.369/2014 7o), repassadas aos Procuradores do Distrito Federal na forma prevista pela Resolução PGDF no 01, de 07 de fevereiro de 2022 (Dispõe sobre o repasse de honorários advocatícios aos Procuradores do Distrito Federal nas causas e procedimentos de que participem o Distrito Federal, suas autarquias e fundações). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1700353, 07060044020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023) No mesmo sentido, Acórdão 1431623, 07090879820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Portanto, não está verificada a probabilidade de direito do recurso, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora